Tribunal: TJDFT
Processo: 0713454-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLATARÓRIA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O arbitramento da verba honorária deve ser feito de acordo com o princípio da causalidade. Aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes.
2. O Distrito Federal está sujeito a prerrogativas e restrições próprias do regime jurídico administrativo, como o dever de autotutela, que o obriga a superar eventuais deficiências formais da petição apresentada pelo contribuinte para restaurar de ofício a ordem legal e anular o lançamento do tributo realizado em duplicidade.
3. Apelação desprovida.